Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707658-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. RECORRIDO: FERNANDO DE FARIA BARBOSA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Recorrido, condenando a Recorrente à entrega de um tanque de lavar. O Recorrido ofereceu contrarrazões (Id. n. 71530184). Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O Recorrente registrou ciência da sentença em 19/03/2025. Por sua vez, o termo inicial do prazo para a interposição de recurso pela Ré/Recorrente foi 20/03/2025, encerrando-se em 02/04/2025, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 03/04/2025 (Id. n. 71530164), sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Custas recolhidas. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários fixado em 800,00 (oitocentos reais), com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. § 8o do art. 85 do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator